Tribunal: TCU
Processo: 028.349/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo CNPq em razão de omissão no dever de prestar contas. Termo de concessão de auxílio financeiro 001798/2020-47, que teve como objeto o desenvolvimento de protocolos sustentáveis para agricultura familiar. (no da TCE no sistema: 720/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Frederico Antônio Loureiro Soares, em razão da omissão no dever de prestar contas referentes ao termo de concessão de auxílio financeiro Processo 001798/2020-4 7, tendo como objeto o instrumento descrito como "Desenvolvimento de protocolos sustentáveis para agricultura familiar"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Frederico Antônio Loureiro Soares e condená-lo ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/1/2015 9.750,00 Débito 16/3/2016 13.700,00 Débito 16/3/2016 50.000,00 Débito 20/12/2019 119,10 Crédito 3/6/2015 161,00 Débito 3/7/2015 161,00 Débito 5/8/2015 161,00 Débito 8/9/2015 161,00 Débito 7/10/2015 161,00 Débito 5/11/2015 161,00 Débito 4/12/2015 161,00 Débito 7/1/2016 161,00 Débito 3/2/2016 161,00 Débito 7/3/2016 161,00 Débito 5/4/2016 161,00 Débito 4/5/2016 161,00 Débito 6/6/2016 161,00 Débito 5/7/2016 161,00 Débito 17/11/2016 161,00 Débito 23/11/2016 161,00 Débito 23/11/2016 161,00 Débito 23/11/2016 161,00 Débito 8/12/2016 161,00 Débito 29/12/2016 161,00 Débito 3/6/2015 161,00 Débito 3/7/2015 161,00 Débito 5/8/2015 161,00 Débito 8/9/2015 161,00 Débito 7/10/2015 161,00 Débito 5/11/2015 161,00 Débito 4/12/2015 161,00 Débito 7/1/2016 161,00 Débito 3/2/2016 161,00 Débito 7/3/2016 161,00 Débito 5/4/2016 161,00 Débito 4/5/2016 161,00 Débito 6/6/2016 161,00 Débito 5/7/2016 161,00 Débito 17/11/2016 161,00 Débito 23/11/2016 161,00 Débito 23/11/2016 161,00 Débito 23/11/2016 161,00 Débito 8/12/2016 161,00 Débito 29/12/2016 161,00 Débito 3/6/2015 400,00 Débito 3/7/2015 400,00 Débito 5/8/2015 400,00 Débito 8/9/2015 400,00 Débito 6/10/2015 400,00 Débito 5/11/2015 400,00 Débito 7/1/2016 400,00 Débito 7/1/2016 400,00 Débito 3/2/2016 400,00 Débito 4/3/2016 400,00 Débito 5/4/2016 400,00 Débito 4/5/2016 400,00 Débito 6/6/2016 400,00 Débito 5/7/2016 400,00 Débito 17/11/2016 400,00 Débito 17/11/2016 400,00 Débito 23/11/2016 400,00 Débito 23/11/2016 400,00 Débito 6/12/2016 400,00 Débito 29/12/2016 400,00 Débito 3/6/2015 3.000,00 Débito 3/7/2015 3.000,00 Débito 5/8/2015 3.000,00 Débito 8/9/2015 3.000,00 Débito 6/10/2015 3.000,00 Débito 5/11/2015 3.000,00 Débito 7/1/2016 3.000,00 Débito 7/1/2016 3.000,00 Débito 3/2/2016 3.000,00 Débito 4/3/2016 3.000,00 Débito 5/4/2016 3.000,00 Débito 4/5/2016 3.000,00 Débito 6/6/2016 3.000,00 Débito 5/7/2016 3.000,00 Débito 17/11/2016 3.000,00 Débito 17/11/2016 3.000,00 Débito 23/11/2016 3.000,00 Débito 23/11/2016 3.000,00 Débito 6/12/2016 3.000,00 Débito 29/12/2016 3.000,00 Débito 9.2. aplicar ao Sr. Frederico Antônio Loureiro Soares a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento parcelado da dívida, se requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Procuradoria Regional da República no Estado de Goiás para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.